Tribunal: TJMT
Processo: 1062242-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062242-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (RECORRENTE), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (RECORRIDO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE SEGUNDO EVENTO DE EXTRAVIO – INCLUSÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo o extravio temporário de bagagem, impondo-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Mantém-se a condenação por danos morais quando evidenciado o abalo decorrente da privação de bagagem por período relevante.

Comprovadas despesas materiais relativas a segundo evento de extravio devidamente documentado e não apreciado na sentença, impõe-se a inclusão da condenação, em observância ao princípio da congruência.

Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas do autor-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo requerente, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais valor de R$ 8.860,22 (oito mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme o link abaixo:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. [...]”

A ré insurge-se contra a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito e alegando devolução da bagagem dentro de prazo razoável, pugnando pela reforma integral ou redução do quantum.

O autor, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para inclusão de danos materiais referentes ao segundo evento de extravio de bagagem, sustentando que tais valores foram comprovados documentalmente e não apreciados no decisum.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Restou demonstrado nos autos que houve extravio temporário de bagagem, devolvida apenas após dois dias, situação que caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, somente sendo afastada mediante prova de excludente legal, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio temporário de bagagem, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da privação de itens pessoais essenciais em viagem, razão pela qual deve ser mantida a condenação fixada em R$ 4.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APÓS DOIS DIAS DO DESEMBARQUE. AVARIA FÍSICA CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO E RECONHECIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais de R$ 808,64. O caso decorre do extravio temporário da bagagem da passageira, que foi entregue com 48 horas de atraso no destino final (Rio de Janeiro), além de apresentar avarias físicas e sujeira (cheiro de urina). A recorrente busca exclusivamente a reforma da decisão para majorar a indenização extrapatrimonial para R$ 10.000,00. A transportadora ré não recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) pelo extravio temporário de 48 horas cumulado com a avaria da bagagem é insuficiente e comporta majoração para R$ 10.000,00, ou se atende adequadamente aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, de forma que incide a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo esta independentemente de culpa pela má prestação do serviço.

4. O extravio temporário da bagagem, restituída somente após 02 (dois) dias (48 horas) do desembarque, aliada às avarias constatadas e comprovadas nos autos, configura inconteste falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, matéria que inclusive restou preclusa ante a ausência de recurso da empresa ré.

5. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto para compensar o prejuízo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa da parte lesada.

6. O montante fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se plenamente adequado e suficiente. Inclusive, encontra-se alinhado aos parâmetros usualmente adotados e chancelados por esta Turma Recursal para casos análogos de extravio de bagagem pelo período de dois dias (48 horas), não havendo substrato fático ou jurídico que justifique a excepcional majoração pretendida pela consumidora para dez mil reais (Precedentes: TJMT, N.U 1055484-94.2023.8.11.0001 e N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O extravio temporário de bagagem por 02 (dois) dias aliado a avarias constitui falha na prestação do serviço e acarreta dano moral. 2. O quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não comporta majoração, por cumprir adequadamente sua dupla finalidade (compensatória e pedagógica) em sintonia com a jurisprudência da Turma Recursal."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1055484-94.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01.07.2024.

(N.U 1008775-93.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 11/06/2026)

Quanto ao recurso do autor, assiste-lhe parcial razão.

Verifica-se que a sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.860,22, amparada nos documentos indicados nos autos correspondentes ao primeiro evento de extravio.

Contudo, o autor demonstrou a existência de despesas adicionais relacionadas ao segundo evento de extravio de bagagem, devidamente comprovadas por documentação específica (id. 370862862).

Tratando-se de pedido deduzido nos autos e comprovado documentalmente, impõe-se a sua apreciação e inclusão na condenação, em observância aos princípios da congruência e da reparação integral do dano.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada apenas para acrescer o valor de R$ 6.101,01 a título de danos materiais, totalizando R$ 14.961,23.

No mais, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para incluir na condenação os danos materiais relativos ao segundo evento de extravio, acrescentando o valor de R$ 6.101,01 a título de danos materiais, totalizando R$ 14.961,23.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação ao autor-recorrente.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026